Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0727654-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Osvaldino Xavier de Oliveira Neto Agravada: Sul América Companhia de Seguro de Saúde D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldino Xavier de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0711636-55.2025.8.07.0007. A decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 73802202) deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no recurso. Em seguida, o recorrente noticiou o descumprimento, pelo plano de saúde, da ordem imposta, razão pela qual foi majorada a multa cominatória (Id. 74702592). No entanto, o recorrente informou novamente a notícia de descumprimento da aludida decisão, tendo sido proferida a decisão referida no Id. 75100085. Após, a recorrida informou que o procedimento cirúrgico pretendido pelo recorrente está prestes a ser realizado (Id. 75225687). Feitas essas considerações ao agravante para que se manifeste, com fundamento no art. 10 do CPC, a respeito da alegação do cumprimento da decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator